Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Em observância ao princípio do contraditório, determino a intimação da parte apelante para que se manifeste quanto ao pedido constante do Id.16605482. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora